Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-43.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1018789-43.2020.8.11.0003

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Efeitos]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (EMBARGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (EMBARGADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (EMBARGADO), ANA CRISTINA FREITAS RUST - CPF: 576.831.236-68 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS. O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (MARILSEN ANDRADE ADDARIO) EXCLUÍRAM A MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RACIOCÍNIO SENTENCIAL QUE CONCLUI PELA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE PODEM SER DIRIMIDAS PELA VIA PROCESSUAL ELEITA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CORRETAMENTE ANULADA
-
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIOS PARAREDISCUSSÃO DOMÉRITO RECURSAL –RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se não há dúvida de que os serviços advocatícios foram realmente prestados pelos autores em favor da ré como ela mesma afirma, mas, como não há contrato escrito e nem provas do
ajuste verbal da remuneração
,
as circunstâncias podem ser esclarecidas pela via processual eleita, qual seja,
ação de cobrança, instrumento cabível quando
o contrato de honorários não estiver devidamente formalizado ou apresentar lacunas, incumbindo ao julgador, nestes casos, buscar a verdade real e elucidação dos fatos, determinando a realização de todos os tipos de prova em direito admitida, a requerimento das partes ou até mesmo de ofício. 2
.Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de
aclaratórios
sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANA CRISTINA FREITAS RUST contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, por maioria, nos termos do voto do 1º Vogal, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes/embargantes e anulou a sentença proferida nos autos da “
Ação de Cobrança
” (Proc. nº1018789-43.2020.8.11.0003),determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento da ação(cf. Id. nº 196036672).

A embargante alega que o v. acórdão é contraditório porque embora tenha reconhecido que “
o ajuizamento de ação de arbitramento é cabível quando não há um acordo prévio”
, concluiu que ação de cobrança é a via adequada para a pretensão autoral, desconsiderando que na hipótese “
não houve acordo prévio sobre o percentual dos honorários contratuais”
, sendo, pois, evidente a ausência de legitimidade e/ou interesse dos autores/embargados conforme corretamente decido pelo MM. Juiz sentenciante.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, consequentemente, mantida inalterada a r. sentença que julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Nas

contrarrazões os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos
aclaratórios
(cf. Id. nº 200687155).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado
decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º
vol
, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os
aclaratórios
foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos:

Os advogados/apelantes eAna Cristina Freitas
Rust
celebraram, no ano de 2010, contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, por meio do qual aqueles foram constituído por esta para atuarem nos autos da ação de repetição de indébito (Proc. nº 0002758-93.2010.4.01.3602), na qual a ré/contratante requereu o ressarcimento de valores pagos nos últimos 05 anos a título de bitributação do FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural), cuja demanda tramitou perante a Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis/MT.

Na peça inicial os autores alegaram que “em razão da urgência no ajuizamento da ação, deixaram de pactuar contrato escrito”, porém, ficou estabelecido verbalmente que os honorários seriam de 30% do proveito econômico obtido, e que, após longos 10 anos de prestação de serviços advocatícios, acompanhando o trâmite do processo até o trânsito em julgado, que se deu em 16/10/2019, a ré se recusou a realizar o pagamento dos honorários advocatícios conforme pactuado, não lhes restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação de cobrança para o recebimento da verba honorária que alegam fazer jus, que totaliza R$ 1.965.736,85 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) (cf. Id. nº 176377594).

A sentença julgou o processo extinto por inadequação da v
ia eleita por considerar que “nos termos da lei e da jurisprudência os autores deveriam ter ajuizado ação de arbitramento de honorários em razão do contrato ser verbal”,
entendimento sentencial que, com a máxima vênia das opiniões em contrário, deve ser modificado.

No caso, é inquestionável a relação contratual estabelecida entre as partes, máxime porque a própria ré diz expressamente em sua contestação que realmente contratou os autores para atuarem na defesa de seus interesses nos autos da ação
de repetição de indébito nº 0002758-93.2010.4.01.3602, que tramitou na Subseção Judiciária Federal de Rondonópolis/MT, mas, em contrapartida, afirma que nada deve aos seus representantes processuais porque “primeiro, é incontroverso que não houve prévia pactuação entre as partes sobre o referido percentual (30%); e, segundo, porque a parte não demonstra o implemento da condição ( êxito)” (cf. Id. nº 176380742).

Não há dúvida, portanto, de que os serviços advocatícios foram realmente prestados pelos autores em favor da ré como ela mesma afirma, mas, como não há contrato escrito e nem provas do
ajuste verbal da remuneração
,
as circunstâncias podem sim ser esclarecidas pela via processual eleita, qual seja,
ação de cobrança, instrumento cabível quando
o contrato de honorários não estiver devidamente formalizado ou apresentar lacunas, incumbindo ao julgador, nestes casos, buscar a verdade real e elucidação dos fatos, determinando a realização de todos os tipos de prova em direito admitida, a requerimento das partes ou até mesmo de ofício.

O fato é que, tratando-se de ação de cobrança envolvendo contrato verbal de prestação de serviços, o juiz não poderia simplesmente julgar o processo extinto por entender que “o correto” seria o ajuizamento de ação de arbitramento de honorários advocatícios - cabível quando não há um acordo prévio ou quando o valor estipulado em contrato é considerado excessivo ou irrisório -, pois, se de um lado, os autores/apelantes dizem que fazem jus ao recebimento de 30% do proveito econômico obtido com o resultado da ação de repetição de indébito por eles ajuizada e, de outro, a ré/apelada, que não nega a contratação, apenas arguiu em sua defesa que
não houve prévia pactuação de referido percentual e que não houve o alegado proveito econômico, “o correto” mesmo é que tais fatos sejam esclarecidos nestes próprios autos, com a devida instrução processual, já que do
conjunto probatório até o momento ofertado, aliado as narrativas contrapostas das partes, o cenário indica pela necessidade de produção das provas orais pretendidas pelos autores.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão dos autores/apelantes de recebimento dos valores que alegam fazer jus, mas, o fato é que, primeiro, deve ser oportunizado a estes que façam prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que será realizado através dos meios de provas disponíveis, sem a necessidade de ajuizamento de nova ação para tal finalidade.

Não se constata, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, muito menos de contradição entre as proposições decisórios como alega a embargante, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatório da tese recursal de que o v. acórdão é contraditório porque embora tenha reconhecido que “o ajuizamento de ação de arbitramento é cabível quando não há um acordo prévio”, concluiu que ação de cobrança é a via adequada para a pretensão autoral, questão envolvida e revolvida inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura do v. acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este
recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração e reconhecendo o manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (
2
ª
VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO MORAES FILHO
(
3º VOGAL
):

Rejeito os embargos, mas com a exclusão da multa por embargos protelatórios.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
4
ª
VOGAL
):

Rejeito os embargos, mas com a exclusão da multa por embargos protelatório
s.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024